Tribunal: TJDFT
Processo: 0722579-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 26/TJDFT. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DENÚNCIA ANÔNIMA E DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. BEM DE PROPRIEDADE DE TERCEIRA PESSOA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. A competência para análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é do juízo da execução, não podendo ser apreciada pelo juízo de origem, tampouco por esta instância recursal. Inteligência da Súmula 26/TJDFT.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem manifestando o entendimento de que a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto. 2.1. Na hipótese dos autos, os registros de denúncias de tráfico de drogas praticado pelo réu, juntamente às informações recebidas no dia dos fatos e o monitoramento dos policiais, geraram a fundada suspeita da prática delitiva, a justificar a atuação policial de busca pessoal e veicular. Nulidade não reconhecida.
3. Compete ao legítimo proprietário a reivindicação da restituição do veículo, com prova de sua aquisição lícita e de não ter sido o bem utilizado na prática de crime de tráfico de drogas.
4. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.